Tribunal: TJBA
Processo: 8002723-55.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002723-55.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE DE CARVALHO Advogado(s): VERA LUCIA ALVIM DA SILVA, DANIELA ABELHA CARRIJO APELADO: BANCO CETELEM S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA VIABILIZANDO-SE O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002723-55.2021.8.05.0113, figurando como apelante ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO e apelado BANCO CETELEM S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça